Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA PELO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA
1 HABEAS CORPUS impetrado contra a decisão do Juízo das Execuções Penais que, ao unificar as penas do paciente diante de nova condenação, reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada no cometimento de novo delito no curso da execução, com a perda de 1/6 dos dias remidos, e em relação à qual não houve a interposição de recurso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
3. No caso, trata-se de clara hipótese de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso não interposto. No mais, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que, praticada a conduta prevista no art. 52 da LEP, resta caracterizada a falta grave pelo apenado.
4. Ordem denegada.